Tribunal: TJDFT
Processo: 0000891-75.2016.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. CABIMENTO. LEI No 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. TESE JURÍDICA FIXADA NO RE 1.297.884. TEMA No 1.120 DO STF. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Firmada a tese pela constitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, no julgamento do RE no 1.297.884 (Tema 1.120), impõe-se a exclusão da causa de aumento decorrente do uso de arma para os crimes anteriores a sua vigência e anteriores à vigência da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime).

2. O deslocamento da majorante do uso de arma prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível, entretanto, deve ser obedecido o princípio da non reformatio in pejus e, o seu deslocamento deve ser devidamente justificado.

3. Apelação conhecida e provida.